Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-75.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012031-75.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KETSIA APUQUE MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 015.713.282-03 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), HALESSON GUY DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.314.721-93 (RECORRENTE), JOAB TIMOTEO DE OLIVEIRA - CPF: 700.808.162-66 (RECORRENTE), VENESSA FELIX DOS SANTOS TIMOTEO - CPF: 068.085.151-82 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, em razão de cancelamento de voo que ocasionou atraso superior a 12 horas para chegada ao
destino final
, sem prestação de assistência alimentar durante o período de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado, considerando o atraso superior a 12 horas e a ausência de assistência alimentar durante o período de espera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento, como a duração excessiva do atraso, a falta de assistência material ou a perda de compromisso inadiável.

4. No caso concreto, o atraso de mais de 12 horas, somado à ausência de assistência alimentar durante todo esse período, configura situação de desamparo e desconforto significativo, caracterizando dano moral indenizável.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se reduzido diante das circunstâncias do caso, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00 para cada autor, quantia que satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso de voo superior a 12 horas, somado à ausência de assistência alimentar durante o período de espera, configura dano moral indenizável. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda às finalidades compensatória e pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; TJMT, N.U 1037171-48.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012031-75.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: KETSIA APUQUE MAGALHAES OLIVEIRA JACOBOWSKI, HALESSON GUY DE ARAUJO PEREIRA, JOAB TIMOTEO DE OLIVEIRA e VANESSA FELIX DOS SANTOS

Recorrido
: LATAM AIRLINES GROUP SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KETSIA APUQUE MAGALHAES OLIVEIRA JACOBOWSKI, HALESSON GUY DE ARAUJO PEREIRA, JOAB TIMOTEO DE OLIVEIRA e VANESSA FELIX DOS SANTOS ajuizaram reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP SA. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas com partida de Cuiabá-MT e destino final em
Salvador-BA
, com chegada prevista para 14/02/2025 às 00:40h; b) na conexão em Guarulhos-SP, foram informados que o voo final havia sido cancelado unilateralmente pela companhia sem aviso prévio; c) foram realocados em outro voo, chegando ao destino somente às 12:20h do dia 14/02/2025, com atraso de mais de 12 horas; d) não receberam assistência alimentar durante a espera. Requereram: a) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) houve falha na prestação do serviço, pois a reclamada apresentou como argumento problema de manutenção/alteração de malha aérea, o que não é satisfatório para eximir sua responsabilidade; b) ao constatar o problema, caberia à reclamada ter embarcado os autores em voo mais próximo, conforme determina a resolução da ANAC; c) a alteração do voo sem justo motivo evidencia falha na prestação de serviço que frustrou a viagem programada; d) a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia suficientes para caracterizar o dano moral. Ao final condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os recorrentes foram submetidos a uma espera de mais de 12 horas além do inicialmente previsto/contratado; b) além do excessivo tempo de espera, não tiveram assistência alimentar durante as longas 12 horas; c) o caso não se trata dos cancelamentos convencionais, pois houve atraso de mais de 12 horas e ausência de assistência material; d) o valor arbitrado a título de dano moral em R$ 3.000,00 se mostra desproporcional ao dano sofrido. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 318310431), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No mesmo sentido: STJ//
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, "não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material". (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando o atraso de voo for superior a 4 horas e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com deficiência etc.

No caso em análise, restou demonstrado que os reclamantes sofreram um atraso de mais de 12 horas para chegar ao seu
destino
, em razão do cancelamento do voo de conexão. Além disso, conforme narrado na petição inicial (ID 318310883), a companhia aérea não forneceu assistência alimentar durante o período de espera, deixando os reclamantes "à mercê durante as longas 12 horas sem qualquer alimentação".

O atraso de mais de 12 horas, por si só, já é considerável e causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Quando somado à falta de assistência material adequada, como a ausência de alimentação durante todo esse período, configura-se uma situação de desamparo e desconforto significativo, capaz de gerar dano moral indenizável.

Portanto, considerando o atraso excessivo de mais de 12 horas e a ausência de assistência alimentar durante esse período, resta configurado o dano moral, sendo devida a indenização correspondente.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1037171-48.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; N.U 1087405-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025; e N.U 1035667-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

do recurso e
dou-lhe
provimento
tão somente para majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025